Tribunal: TJSP
Processo: 2117676-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – decisão pela qual foi considerado prejudicado o pedido da agravante de inclusão do titular da empresa agravada no polo passivo da execução – pedido recursal de inclusão do atual titular e também da sócia que se retirou da empresa – não conhecimento em relação a esta última – ausência de decisão judicial a respeito no processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – decisão pela qual foi considerado prejudicado o pedido da agravante de inclusão do titular da empresa agravada no polo passivo da execução – pedido recursal de inclusão do atual titular e também da sócia que se retirou da empresa – não conhecimento em relação a esta última – ausência de decisão judicial a respeito no processo de origem – conhecimento nesta sede recursal que ensejaria indevida supressão de um grau de jurisdição.

INCLUSÃO DO TITULAR DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – alegação de que o sócio remanescente responde solidária e ilimitadamente porque a sociedade devedora se tornou unipessoal e se transformou em EIRELI somente após decorrido o prazo legal de 180 dias – embora a falta de pluralidade de sócios enseje a responsabilização solidária e ilimitada do sócio remanescente se não houver a regularização no prazo de 180 dias, tal ocorre apenas relação às operações havidas durante o período em que a empresa se manteve irregular – débito exequendo contraído em data anterior – impossibilidade da pretendida responsabilização – inteligência dos arts. 1.033, IV e 1.036 do Código Civil – decisão mantida – agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117676-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MENTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA, são agravados NAUTIFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO
DE FIBRAS LTDA ME, JOSE LUIZ PEREIRA e KAMILE LONGO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117676-71.2019.8.26.0000 - Voto 22302
2
VOTO No: 22302
AGRAVO DE INST. No: 2117676-71.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CÍVEL
JUIZ: PAULO MARCOS VIEIRA
AGTE.: MENTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS LTDA.
AGDOS.: NAUTIFIBRAS INDÚSTRIA E COMPERCIO DE FIBRAS LTDA.
ME E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
decisão pela qual foi considerado
prejudicado o pedido da agravante de inclusão do titular da
empresa agravada no polo passivo da execução pedido recursal
de inclusão do atual titular e também da sócia que se retirou da
empresa não conhecimento em relação a esta última ausência
de decisão judicial a respeito no processo de origem

conhecimento nesta sede recursal que ensejaria indevida supressão
de um grau de jurisdição.
INCLUSÃO DO TITULAR DA EMPRESA NO POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO DESCABIMENTO alegação de
que o sócio remanescente responde solidária e ilimitadamente
porque a sociedade devedora se tornou unipessoal e se
transformou em EIRELI somente após decorrido o prazo legal de
180 dias embora a falta de pluralidade de sócios enseje a
responsabilização solidária e ilimitada do sócio remanescente se
não houver a regularização no prazo de 180 dias, tal ocorre apenas
relação às operações havidas durante o período em que a empresa
se manteve irregular
débito exequendo contraído em data
anterior
impossibilidade da pretendida responsabilização

inteligência dos arts. 1.033, IV e 1.036 do Código Civil decisão
mantida agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117676-71.2019.8.26.0000 - Voto 22302
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 389) pela qual foi
considerado prejudicado o pedido da agravante de inclusão do titular da empresa
agravada no polo passivo da execução, sob o fundamento de que o pleito já foi
indeferido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Alegou a agravante, em linhas gerais, que a sociedade
empresária agravada se tornou unipessoal em 10.02.2011, quando a agravada Kamile
Longo Pereira se retirou do quadro societário e a sociedade não foi reconstituída no
prazo de 180 dias, conforme determina o art. 1.033, inciso IV do Código Civil. Por
isso, a responsabilidade do sócio remanescente José Luiz Pereira passou a ser
ilimitada e solidária, podendo seu patrimônio ser atingido pelas dívidas da empresa,
independentemente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Ele permaneceu como único sócio por 2 anos e 8 meses. Somente em
08.10.2013, houve a transformação em empresa individual de responsabilidade
limitada (EIRELI). No momento da emissão das duplicatas mercantis exequendas,
Kamile e José Luiz figuravam como sócios da empresa agravada. Kamile se
beneficiou, portanto, da dívida, devendo responder pelo débito, nos termos do art.
1.032 do Código Civil. Pelo que expôs, requereu a reforma da decisão para o fim de
ser deferida a inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da execução.
Em sua resposta (fls. 406/414), os agravados defenderam o
acerto da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 403).
É a síntese necessária.
O agravo deve ser conhecido parcialmente e, na parte
conhecida, não comporta provimento.
Não se conhece do pedido recursal de inclusão da agravada
Kamile Longo Pereira no polo passivo da execução, pois tal pedido não foi ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117676-71.2019.8.26.0000 - Voto 22302
4
apreciado em 1a instância.
Com efeito, verifica-se que o i. juiz considerou prejudicado
apenas o pedido de inclusão do agravado José Luiz Pereira como parte executada.
Relativamente “aos demais pedidos”
tais demais pedidos se referem
exclusivamente à agravada Kamile, conforme se verifica na petição que deu ensejo à
decisão recorrida (fls. 381/382) , determinou que a parte contrária se manifestasse,
em obediência ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.
Ante a ausência de decisão, no processo de origem, a respeito
do pedido de inclusão de Kamile Longo Pereira no polo passivo da execução, é
descabido seu conhecimento nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de
um grau de jurisdição.
Conhece-se, portanto, apenas do pedido de inclusão no
processo de execução do agravado José Luiz Pereira.
Tal pleito não está precluso. Embora já tenha havido rejeição
do pedido da agravante de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
agravada a fim de atingir o patrimônio de José Luiz Pereira (fls. 248/249), o novo
pedido se baseou em fundamentos diversos.
Com efeito, naquela ocasião, a agravante alegou que houvera o
encerramento irregular da empresa, o que autorizaria a desconsideração de sua
personalidade jurídica e o direcionamento da execução para seus sócios. Já o pedido
copiado a fls. 376/382 do instrumento não foi propriamente de desconsideração da
personalidade jurídica, mas sim de responsabilização solidária e ilimitada de José
Luiz Pereira por ter se tornado sócio único da empresa sem a devida regularização no
prazo legal.
A despeito da ausência de preclusão, o pedido é descabido.
É certo que a falta de pluralidade de sócios enseja a dissolução
da sociedade se não houver transformação em empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI) ou se a pluralidade não for reconstituída no
prazo de 180 dias. Também é certo que a continuidade das operações da empresa
com apenas um sócio após o referido prazo, sem a devida regularização, traz como
consequência a responsabilização solidária e ilimitada do sócio remanescente.
É o que se extrai dos arts. 1.033, inciso IV e 1.036 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117676-71.2019.8.26.0000 - Voto 22302
5
Civil, que têm o seguinte teor:
Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
(...)
IV a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no
prazo de cento e oitenta dias;
Art.
1.036.
Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do
liquidante, e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis,
vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e
ilimitadamente.
No entanto, no caso específico dos autos, não é possível a
atribuição de responsabilidade solidária e ilimitada ao sócio remanescente pelo
débito em execução, como pretende a agravante. Isto porque, conforme
expressamente consta do último dispositivo legal acima copiado, a responsabilização
após a dissolução da sociedade se refere exclusivamente às operações havidas no
período em que a sociedade se manteve irregular.
No caso, a sócia Kamile Longo Pereira retirou-se da sociedade
em 10.02.2011. José Luiz Pereira figurou como sócio único até 08.10.2013, quando a
sociedade foi transformada em empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI), conforme se verifica a fls. 383/388.
Nessas circunstâncias, a responsabilidade solidária e ilimitada
de José Luiz Pereira se restringe ao período compreendido entre 10.08.2011 quando
decorrido o prazo legal de 180 dias para reconstituição da pluralidade de sócios e
08.10.2013, quando a sociedade foi transformada em EIRELI.
Considerado que a obrigação executada pela agravante no
processo de origem foi constituída anteriormente, em dezembro/2010 (fls. 27), não é
possível a responsabilização de José Luiz Pereira por ela em razão da irregularidade
na constituição da empresa havida entre agosto/2011 e outubro/2013.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117676-71.2019.8.26.0000 - Voto 22302
6
Nesses moldes, conhece-se parcialmente do agravo e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator